Tribunal: TJSP
Processo: 1001839-73.2021.8.26.0627
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heitor Luiz Ferreira do Amparo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇAO JURÍDICA E DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MOVIDA CONTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. Sentença procedência. Irresignação da autora em face do valor da indenização. Inexistência da dívida sub judice e responsabilidade do banco réu pelos danos morais oriundos dos descontos indevidos realizados diretamente no benefício

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇAO JURÍDICA E DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MOVIDA CONTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. Sentença procedência. Irresignação da autora em face do valor da indenização. Inexistência da dívida sub judice e responsabilidade do banco réu pelos danos morais oriundos dos descontos indevidos realizados diretamente no benefício previdenciário da autora que restaram incontroversos. Hipervulnerabilidade do consumidor idoso que encontra amparo no art. 39, inc. IV, do CDC c/c art. 2o da lei no 10.741/03. Indenização majorada de R$ 1.500,00 para R$ 10.000,00 a fim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e para cumprir o seu caráter pedagógico. Precedente desta Colenda 12a Câmara de Direito Privado. Sentença parcialmente reformada. Apelo parcialmente acolhido.